Tribunal: STF
Processo: ARE 1335059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. 'SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ASPECTOS FORMAIS RESPEITADOS. ILEGALIDADE AFASTADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sabe-se que a atuação do Poder Judiciário no. controle do processo Administrativo, cinge-se na análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, impossibilitando qualquer manifestação quanto a valoração de provas constantes do processo administrativo. Contudo, o posicionamento dos Tribunais Superiores firma-se no sentido da possibilidade do Judiciário verificar se os motivos do ato de demissão são embasados à luz da proporcionalidade e razoabilidade. Convergindo, assim, em uma análise mais ampla e não limitada aos aspectos formais. Precedentes STJ. 2. Ademais, ficou patente em todo o procedimento administrativo o respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. 3. Não merece prosperar a alegação de que a pena de demissão foi desproporcional e irrazoável, bem como infundadas as alegações de que a decisão que decretou a demissão se baseou na reincidência (e no caráter perpétuo da mesma) e não se utilizou das circunstâncias atenuantes. 4. O processo administrativo disciplinar serviu para apurar as possíveis faltas funcionais do Oficial de Justiça, em virtude da não devolução dos mandados cumpridos, no prazo legal. 5. A pena de demissão, por um critério de proporcionalidade, nunca deve ser a primeira pena aplicada a um servidor que comete uma infração funcional. Haja vista que a demissão é ato de caráter punitivo, representado uma penalidade aplicada ao servidor em razão de infração funcional grave. In casu, em profunda análise da ficha funcional do servidor (f1.408/409), ora apelante, verifica-se que seu histórico funcional não é nada favorável e compatível com um servidor que se digna: em enaltecer o nome Poder Judiciário. Inexistência de circunstâncias atenuantes. Precedentes T.J/ES e STJ. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XVLII, alínea b; 37, §5º, e; 60, §4º, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente